Tribunal: TJSP
Processo: 2104063-37.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Santo André contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para afastar a exigibilidade de taxas baseadas nas Leis Municipais nos. 7.606/97 e 8.151/00, mantendo a exigibilidade dos demais débitos.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Santo André contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para afastar a exigibilidade de taxas baseadas nas Leis Municipais nos. 7.606/97 e 8.151/00, mantendo a exigibilidade dos demais débitos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade das certidões de dívida ativa remanescentes e a necessidade de apresentação de memória de cálculo detalhada para a constituição do crédito tributário.
III. Razões de Decidir
3. As certidões de dívida ativa preenchem os requisitos legais, não havendo nulidade que justifique a alegação de invalidade do título executivo.
4. A constituição do crédito tributário ocorre com medição e a notificação do usuário.
Legislação Citada: CF/1988, art. 145, II; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o; CTN, art. 79, II e III.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1007352-56.2021.8.26.0066, Rel. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, j. 25.07.2022.